Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - As RPVs de IDs 48048360, 48048386, 48049141, 48049142 e 48049143, referentes aos créditos de CLAUDIA REGINA SOUZA FERREIRA, CLAUDIO FERNANDO SOARES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS encontram-se pendentes de pagamento. Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. II - Nos IDs: 65391160, 65391161 e 65391162, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). No ID: 65700772 - Pág. 7, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 65700772 - Pág. 7). Brasília, 10 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR